Tribunal: TJPA
Processo: 0000964-74.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÃÃO CÃVEL. TRIBUTÃRIO. AÃÃO DE EXECUÃÃO FISCAL. SENTENÃA RECONHECENDO A PRESCRIÃÃO ORIGINÃRIA DO CRÃDITO EXIGIDO. AÃÃO FOI AJUIZADA ANTERIORMENTE Ã ALTERAÃÃO DO ART. 174 DO CTN PELA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. NÃO OCORRÃNCIA DA CITAÃÃO DA EXECUTADA. MORA DO PODER JUDICIÃRIO DEIXAR DECORRER MAIS DE QUATRO ANOS PARA INTIMAR A FAZENDA PÃBLICA A SE MANIFESTAR NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Primeiramente, importante salientar que, em execuÃ§Ã£o fiscal, para a cobranÃ§a de crÃ©ditos tributÃ¡rios, o marco interruptivo da prescriÃ§Ã£o Ã© a citaÃ§Ã£o pessoal feita ao devedor (quando aplicÃ¡vel a redaÃ§Ã£o original do inciso I do parÃ¡grafo Ãºnico do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citaÃ§Ã£o (apÃ3s a alteraÃ§Ã£o do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicaÃ§Ã£o deve ser imediata aos processos ajuizados apÃ3s sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem Ã data do ajuizamento da execuÃ§Ã£o. No caso em exame, a aÃ§Ã£o foi ajuizada anteriormente Ã alteraÃ§Ã£o do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005. 2. Dito isso, no caso concreto Ã© possÃvel observar que apÃ3s a certificaÃ§Ã£o da nÃ£o ocorrÃªncia da citaÃ§Ã£o em 14/02/2005 a parte exequente somente foi cientificada para apresentar manifestaÃ§Ã£o em 18/09/2009 (fl. 09v). Portanto, mais de 04 (quatro) anos, apÃ3s a certidÃ£o mencionada. 3. Posteriormente, apÃ3s sua intimaÃ§Ã£o, Ã© possÃvel notar que o Estado do ParÃ¡ diligenciou nos autos, apresentando documentos e informando endereÃ§o para citaÃ§Ã£o. PorÃ©m, o JuÃzo de 1Âº Grau proferiu sentenÃ§a reconhecendo a prescriÃ§Ã£o originÃ¡ria do crÃ©dito. 4. Contudo, no caso, tratava-se de ato de total ingerÃªncia do Poder JudiciÃ¡rio promover a intimaÃ§Ã£o da fazenda pÃºblica, nos termos do art. 25 da Lei de ExecuÃ§Ã£o Fiscal, para que se manifestasse nos autos, com o escopo de se concretizar a citaÃ§Ã£o da executada, o que se deu somente apÃ3s mais de quatro anos da certidÃ£o lavrada pelo oficial de justiÃ§a. 5. Logo, entendo que a demora para que ocorresse o ato que interromperia a prescriÃ§Ã£o, nos termos do art. 174, inciso I, do parÃ¡grafo Ãºnico do CTN, com redaÃ§Ã£o anterior a LC nÂº 118/2005, deve ser atribuÃda exclusivamente ao mecanismo burocrÃ¡tico da JustiÃ§a, ensejando a aplicaÃ§Ã£o da sÃºmula 106 do STJ.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000964-74.2005.8.14.0301
COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR (A): MÁRCIA DOS SANTOS HANNA
APELADO (A): PARAENSE COMÉRCIO TRNASPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA
CURADOR ESPECIAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO EXIGIDO. AÇÃO FOI AJUIZADA ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN PELA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. NÃO OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO DA EXECUTADA. MORA DO PODER JUDICIÁRIO DEIXAR DECORRER MAIS DE QUATRO ANOS PARA INTIMAR A FAZENDA PÚBLICA A SE MANIFESTAR NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Primeiramente, importante salientar que, em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução. No caso em exame, a ação foi ajuizada anteriormente à alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005.
2. Dito isso, no caso concreto é possível observar que após a certificação da não ocorrência da citação em 14/02/2005 a parte exequente somente foi cientificada para apresentar manifestação em 18/09/2009 (fl. 09v). Portanto, mais de 04 (quatro) anos, após a certidão mencionada.
3. Posteriormente, após sua intimação, é possível notar que o Estado do Pará diligenciou nos autos, apresentando documentos e informando endereço para citação. Porém, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença reconhecendo a prescrição originária do crédito.
4. Contudo, no caso, tratava-se de ato de total ingerência do Poder Judiciário promover a intimação da fazenda pública, nos termos do art. 25 da Lei de Execução Fiscal, para que se manifestasse nos autos, com o escopo de se concretizar a citação da executada, o que se deu somente após mais de quatro anos da certidão lavrada pelo oficial de justiça.
5. Logo, entendo que a demora para que ocorresse o ato que interromperia a prescrição, nos termos do art. 174, inciso I, do parágrafo único do CTN, com redação anterior a LC nº 118/2005, deve ser atribuída exclusivamente ao mecanismo burocrático da Justiça, ensejando a aplicação da súmula 106 do STJ.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.
Belém (PA), 19 de Abril de 2021.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pela Desa. Marneide Trindade P. Merabet, nos autos da ação de execução fiscal

ajuizada em face de
PARAENSE COMÉRCIO TRNASPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA.
Em síntese, se trata de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará contra a empresa PARAENSE COMÉRCIO TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO para cobrança de AINF referente ao período de apuração de 22/04/2003, conforme CDA em anexo.
A ação fiscal foi ajuizada em 20/01/2005, sendo proferido despacho de citação em 25/01/2005, ao passo que em 14/02/2005, o oficial de justiça certificou que deixou de promover a citação da parte executada por ter encerrado suas atividades no endereço indicado no mandado.
A intimação pessoal do representante da fazenda pública estadual ocorreu em 18/09/2009, sendo que em 30/10/2009 o Estado do Pará peticionou nos autos requerendo a citação do executado em novo endereço indicado.
Em 14/01/2010 a fazenda pública peticionou novamente nos autos informando novo endereço para citação.
Em sentença publicada no Diário de Justiça de 15/12/2011, o Juízo da 6ª Vara Da Fazenda de Belém, reconheceu a prescrição originária do crédito, nos termos do art. 174 do CTN c/c art. 269, IV do CPC/1973.
O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação alegando o seguinte: a não ocorrência da prescrição, afirmando que a paralisação do feito ocorreu por responsabilidade da máquina judiciária; que no caso houve violação ao disposto no artigo 40 e parágrafos da LEF, cabendo a aplicação da Súmula 78 do extinto TRF e 106 do STJ. Pediu a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Foi proferida decisão monocrática negando seguimento ao recurso, conforme fls. 44/46.
O Estado interpôs recurso de agravo interno em face da decisão monocrática, com base na existência de
error in judicando
, ausência de inercia imputável à fazenda pública, aplicação do art. 25 da Lei 6.830/1980.
A Defensoria Pública do Estado, na condição de curador do Especial, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (fls. 78/87).
Não há necessidade de intervenção ministerial, conforme a Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 1973, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.
DO MÉRITO.
No presente caso, o cerne da questão é averiguar se o Juízo de primeiro grau laborou com acerto ao declarar extinto o crédito tributário em tela.
Primeiramente, importante salientar que, em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução. No caso em exame, a ação foi ajuizada anteriormente à alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005.
Dito isso, no caso concreto é possível observar que após a certificação da não ocorrência da citação em 14/02/2005 a parte exequente somente foi cientificada para apresentar manifestação em 18/09/2009 (fl. 09v). Portanto, mais de 04 (quatro) anos, após a certidão mencionada.
Posteriormente, após sua intimação, é possível notar que o Estado do Pará diligenciou nos autos, apresentando documentos e informando endereço para citação. Porém, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença reconhecendo a prescrição originária do crédito.
Contudo, no caso, tratava-se de ato de total ingerência do Poder Judiciário promover a intimação da fazenda pública, nos termos do art. 25 da Lei de Execução Fiscal, para que se manifestasse nos autos, com o escopo de se concretizar a citação da executada, o que se deu somente após mais de quatro anos da certidão lavrada pelo oficial de justiça.
Logo, entendo que a demora para que ocorresse o ato que interromperia a prescrição, nos termos do art. 174, inciso I, do parágrafo único do CTN, com redação anterior a LC nº 118/2005, deve ser atribuída exclusivamente ao mecanismo burocrático da Justiça, ensejando a aplicação da súmula 106 do STJ, que estabelece:
¿Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência¿.
DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão que acolheu a prejudicial de prescrição, outrossim, determino o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.
É como voto.
Belém (PA), 19 de Abril de 2021.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora